Tribunal: TJDFT
Processo: 0724338-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese deve ser avaliada a possibilidade de haver trânsito ao pretendido cumprimento de sentença contra o devedor beneficiário da gratuidade de justiça, relativamente ao valor dos honorários de advogado.
2. O deferimento da gratuidade de justiça não afasta a condenação do beneficiário ao pagamento das despesas referentes ao processo, nos termos art. 98, § 3o, do CPC. 2.1. No entanto, a exigibilidade do pagamento das referidas despesas fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, ressalvada a hipótese de demonstração de alteração da situação econômica da parte beneficiária.
3. Recurso conhecido e provido.